Tribunal: TJES
Processo: 0003213-35.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003213-35.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMAR CORREIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do contra sentença absolvição das acusações de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º c/c o art. 14, II, do CP, com incidência na Lei Maria da Penha; e art. 129, §9º, c/c art. 61, “h”, do CP, na forma da Lei Maria da Penha, com fulcro no art. 386, VII, do CPP). MP requer a reforma da sentença com base nas provas da materialidade e autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação nos crimes de lesão corporal e tentativa de agressão no contexto de violência doméstica; (ii) avaliar a validade dos depoimentos colhidos durante a fase policial, frente à ausência das vítimas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito é comprovada pelo Boletim Unificado e de Atendimento de Urgência.

4.
A ausência de depoimentos das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, impede a condenação apenas com base nos relatos prestados em sede policial.

5.
O art. 155 do CPP determina que a condenação deve se basear em provas judicializadas, não sendo possível fundamentá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6.
Os testemunhos indiretos dos policiais militares, que se basearam nas informações das vítimas, não são suficientes para condenação. Precedentes STJ.

7.
Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não há provas inequívocas sobre a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em crimes de violência doméstica, quando as vítimas não confirmam suas versões em juízo e, à míngua de outras provas aptas a corroborar o depoimento da vítima prestado na fase investigativa, deve-se prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

2. Depoimentos indiretos de agentes públicos não são suficientes para embasar condenação quando ausentes outros elementos probatórios submetidos ao contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e 386, VII; CP, art. 14, II, 61, “h” e 129, §9º; Lei n° 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julg. 09/10/2018; TJES, ApCrim 0008242-82.2016.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Julg. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003213-35.2016.8.08.0008

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: EDMAR CORREIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 276/278v do ID 8826372 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
EDMAR CORREIA
das sanções previstas para o delito tipificado no art. 129 (lesão corporal), §9º (violência doméstica), c/c o art. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, com incidência na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha); e art. 129, §9º, c/c art. 61, alínea “h”, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 280/283, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
diante das provas trazidas aos autos, são evidenciadas a materialidade e autoria do crime; e
(ii)
os depoimentos colhidos dos policiais em sede judicial foram de encontro com as informações prestadas pelas vítimas na fase inquisitorial.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a reforma da r. Sentença objurgada, para condenar o acusado nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8826379, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9944903, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Consta da denúncia que:

Depreende-se dos autos do fascículo investigativo que no dia 02/06/2016, aproximadamente a 00h20min, no Pólo Industrial, Fazenda Martelete, zona rural deste Município, o denunciado foi preso em flagrante por ofender a integridade física de sua enteada ILDA SEBASTIANA CARVALHO DE, ALMEIDA, de apenas 11 (onze) anos, e por tentar agredir sua companheira MARLENE DO CARMO CARVALHO, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se que durante um desentendimento conjugal, o demandado, em estado de embriaguez, se apoderou de uma foice e tentou desferir um golpe contra sua companheira MARLENE DO CARMO DE CARVALHO, que acabou atingindo o dedo criança ILDA SEBASTIANA CARVALHO DE ALMEIDA (BU a fl. 19), que entrou na frente para proteger sua genitora.

Ato contínuo, as vítimas saíram correndo do local em direção a uma pedreira próxima, onde conseguiram obter socorro e acionar a força de segurança pública.

Depreende-se que quando a polícia militar chegou ao local dos fatos, EDMAR CORREIA estava queimando as roupas do outro enteado, PAULO HENRIQUE (14 anos de idade).

Ante o exposto, o denunciado praticou as seguintes figuras típicas, em concurso material de crimes (art. 69, CP): A) Artigo 129 §9º c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06; B) Artigo 129 §9º c/c artigo 61, alínea “h”, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau absolveu o acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a autoria.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Relatório de Medidas Protetivas; e
(iv)
Boletim de Atendimento de Urgência – BAU, respectivamente às fls. 07/09, 17, 18 e 22 do ID 8826372.

Passando à análise da
autoria
, teço algumas considerações.

Como é cediço, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, à míngua de provas testemunhais, nos casos em que haja violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância desde que coerente e harmônica com as demais provas produzidas. (STJ, AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julg. 09/10/2018, DJe: 29/10/2018)

Todavia, conforme consignado nos autos, as vítimas não compareceram em Juízo para prestar depoimento sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e confirmar suas versões apresentadas em sede investigativa.

Nada obstante, em que pese os depoimentos prestados pelos Policiais Militares em sede judicial, verifica-se que, em verdade, os relatos dos agentes foram baseados nas informações prestadas pelas vítimas que, como dito, deixaram de confirmar suas versões em Juízo.

Em contrapartida, o apelado, ouvido em sede judicial (fls. 227/228 do ID 8826372) mediante Carta Precatória, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio. Em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, assim registrou:

“(...) Que possui duas filhas, sendo uma com vinte e três anos e outra com vinte e cinco anos de idade; Que convive maritalmente com MARLENE DO CARMO DE CARVALHO há cerca de sete anos; Que MARLENE possui três filhos os quais trata como seus filhos; Que na data de 01/06/2016 estava em casa bebendo juntamente com MARLENE desde as 19h00; Que discutiu com MARLENE porque ILDA SEBASTIANA CARVALHO, filha de MARLENE, disse que queria namorar, sendo que o interrogado disse que ela não tinha idade para isso, eis que possui apenas onze anos de idade; Que então ILDA e PAULO HENRIQUE entraram no meio da discussão; Que após a discussão MARLENE e ILDA saíram de casa para acionar a polícia; Que não agrediu ou ameaçou MARLENE e/ou ILDA; Que nega ter se apoderado de uma foice e tentado golpear MARLENE; Que nega ter acertado um golpe em ILDA SEBASTIANA CARVALHO com a foice por engano; Que alega que MARLENE deve ter orientado ILDA a se cortar com a foice para imputar esse fato ao interrogado, pois ela "sairia de boa" e o interrogado "de ruim"; Que quando estava em casa deitado assistindo televisão foi surpreendido por policiais militares; Que queimou as roupas de PAULO HENRIQUE porque este, mais cedo, havia desferido um soco em seu olho; Que fica ciente da fiança-crime arbitrada em seu favor no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); (...)"

Com efeito, é notório o conteúdo do art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a livre convicção do juiz deve basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

Não obstante a relevância das provas produzidas na fase policial na busca da verdade, não é permitido que o Magistrado profira sentença penal condenatória apenas com elementos probatórios colhidos em sede policial, pois violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, como dito, os testemunhos de ambos os policiais são indiretos, o que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, impede que sejam utilizados para condenação.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Aliás, é como este Sodalício entendeu em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
- APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.

(TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035;
1ª Câmara Criminal;
Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/06/2022)

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter incólume a r. Sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do insigne relator
.